Tribunal: TJMMG
Processo: 2000212-92.2025.9.13.0000
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 2000212-92.2025.9.13.0000 Referência: processo n. 2000074-50.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 12/11/2025 Publicação: 26/11/2025 Decisão: unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR – ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 301 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – AUSÊNCIA DE DOLO – CONDUTA QUE CONFIGURA MERA NEGLIGÊNCIA FUNCIONAL – PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO – CORREIÇÃO PARCIAL NÃO PROVIDA. - Verificando-se que a conduta do militar, embora revele descuido funcional, não foi praticada com dolo de desobedecer a ordem superior, afasta-se a configuração do crime de desobediência previsto no art. 301 do Código Penal Militar. - Inexistindo lesão concreta aos princípios da hierarquia e disciplina, aplica-se o princípio da intervenção mínima do Direito Penal Militar, reservando-se a apuração à esfera administrativa disciplinar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento à Correição Parcial por Representação do Corregedor, mantendo a decisão que determinou o arquivamento do IPM n. 2000074-50.2024.9.13.0004. Impedido o Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, Corregedor. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial proposta pelo corregedor da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais contra decisão proferida pelo juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que acolheu o parecer ministerial e determinou o arquivamento do Inquérito Policial Militar (IPM) n. 2000074-50.2024.9.13.0004, instaurado para apurar a suposta prática do crime de desobediência, previsto no art. 301 do Código Penal Militar (CPM), pelo 1º Sgt PM QPR Jean Pierre Nelson (Evento 10 – Autos do IPM). O eminente corregedor sustenta que os elementos coligidos ao IPM demonstram, em tese, a ocorrência do delito de desobediência, uma vez que o militar, ciente da determinação de sua superiora hierárquica para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 retificar, com urgência e antes do término do expediente, o processo de autorização de pagamento de diária de viagem, deixou de cumpri-la. Afirma que a omissão do investigado obrigou a oficial superior a realizar pessoalmente a correção, comprometendo a eficiência administrativa e violando os princípios da hierarquia e disciplina. Ao final, requer a reforma da decisão de arquivamento, com o consequente encaminhamento dos autos ao procurador-geral de justiça (Evento 1 – Autos desta Correição). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo conhecimento da correição parcial, mas absteve-se de adentrar o mérito, ao argumento de que a análise da ocorrência ou não do crime militar, quando o promotor de justiça não vislumbra justa causa para o oferecimento da ação penal militar, cabe, exclusivamente, ao procurador-geral de justiça (Evento 7 – Autos desta Correição). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos, conheço da presente correição parcial. Da análise dos autos, verifica-se que o Inquérito Policial Militar (IPM) n. 2000074-50.2024.9.13.0004 teve por objeto apurar suposta conduta delituosa imputada ao 1º Sgt PM Jean Pierre Nelson, então lotado na Seção de Controle de Efetivo do Centro de Apoio Administrativo da 1ª Região da Polícia Militar (CAA-1), consistente, em tese, na prática do crime de recusa de obediência, previsto no art. 163 do Código Penal Militar (CPM). Apurou-se que, no dia 12 de dezembro de 2022, o investigado aprovou processo de diária de viagem sem anexar a respectiva autorização de pagamento expedida pela PM6. Constatado o erro, sua superiora hierárquica, Cap PM Aline Cristina, determinou a imediata correção antes do encerramento do expediente. Ocorre que, embora o processo tenha sido devolvido pela DRH4 às 16h58min para ajuste, o militar não procedeu à retificação e já havia deixado o local de trabalho, cujo expediente findava às 17h, tendo a própria chefe da seção efetuado a correção posteriormente. A autoridade encarregada do IPM concluiu que a conduta não configurou recusa de obediência (art. 163 do CPM), por inexistir ato comissivo de resistência à ordem, mas caracterizaria, em tese, o crime de desobediência (art. 301 do CPM), diante da inércia em cumprir ordem legítima de superior (Evento 1 – IPM2 – fls. 145/154 – Autos do IPM). A solução foi homologada pela Ten Cel PM Kévia Cristina Oliveira Honório, Chefe do CAA-1, que indiciou o militar pelo crime de desobediência (Evento 1 – HREL7 – Autos do IPM). Distribuídos os autos à 4ª AJME, o Ministério Público, após análise das provas, concluiu que não restou configurado o dolo de desobedecer à ordem superior, uma vez que o investigado acreditava que a situação havia sido resolvida por sua chefe e não recebeu determinação expressa para aguardar a devolução do processo. Assim, entendeu tratar-se de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 negligência funcional, a qual se enquadraria na transgressão disciplinar média prevista no art. 14, inciso II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, requerendo o arquivamento do feito (Evento 8 dos Autos do IPM). O juízo a quo acolheu o pedido ministerial, determinando o arquivamento do IPM por ausência de justa causa para a deflagração da ação penal militar (Evento 10 – Autos do IPM). Inconformado, o corregedor sustenta a existência de indícios suficientes do crime de desobediência, requerendo o desarquivamento e remessa dos autos ao procurador-geral de justiça. Com a devida vênia, entendo que a decisão de arquivamento deve ser mantida. O próprio investigado, em suas declarações, afirmou que, após tentar corrigir o erro, comunicou o fato à sua chefe, que lhe disse já ter resolvido a pendência com a DRH4 e que não seria necessário adotar novas providências. Diante dessa informação, retornou às suas atividades e encerrou o expediente às 17h02min. Veja-se: [...] informou que no dia dos fatos (12/12/2022) chegaram duas mensagens de PA, as 16h23min e 16h24, com igual teor, a mensagem de 16h24 complementando a anterior pois na anterior estava faltando o anexo, com cópia para a caixa DRH Diárias de Viagem. Que no corpo da mensagem já havia a autorização da PM6, mensagem esta que estava copiada para a caixa de mensagens "Diárias de Viagem" da DRH4. Que baixou o PA juntamente com o ofício e ao encaminhar clicou no arquivo errado e encaminhando somente o ofício, mas sem a mensagem de PA que contia a autorização. Que o erro foi percebido imediatamente, que neste momento a chefe da P1 entrou na seção informando que havia sido encaminhada a documentação de forma incorreta e que deveria ser corrigida. Mas não deu nenhuma ordem especifica; Que o investigado tentou solucionar a situação, contudo estava sozinho na seção no momento, e que devido ao nível de estresse da chefe da seção, achou melhor não procurá-la diretamente e procurar o 1° Sgt Bauer da SOFI do CAA-1. Que fez contato telefônico com o referido militar, enviou uma mensagem via PA ás 16h42, e depois procurou o militar pessoalmente. Que o militar se prontificou a tentar ajudá-lo a resolver o problema via sistema, contudo, após cerca de 10 minutos, constataram que não era possível resolver via sistema: Que foi a sala da chefe da SRH para informar que não foi possível resolver o equívoco pelo sistema e que seria feito contato com a DRH4 para buscar uma solução para o problema. Que neste momento a chefe da SRH com tom de voz que denotava estresse falou que já havia feito contato com a DRH4 e que já havia resolvido o problema e que não era mais para o militar tomar nenhuma providência, pois ela já estava tomando as providências devidas. Que após este momento a chefe da SRH não falou mais nada com o militar em relação à esse processo de diárias neste dia. Que o militar retornou para a seção para suas atividades rotineiras até o término do expediente. Que verificou o sistema de diárias, as caixas de PA da P1, de recompensas e caixa pessoal, o e-mail da seção e o SEl. Que o investigado ainda precisava realizar a publicação do Boletim Interno naquele dia. Perguntado disse que não tinha em nenhuma das caixas acessadas nenhuma mensagem relacionada à situação da diária em questão. Que estima TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 que acessou o sistema de diárias entre 16h50 e 17h, mas não pode precisar o horário. Que não recebeu ordem da chefe da SRH determinando que aguardasse a devolução do processo para inclusão da documentação faltante e reenvio à DRH4. Que publicou o Boletim às 17h02 do dia dos fatos, sendo a última atividade que executou no dia uma vez que o expediente administrativo se encerra as 17h. Que não teve nenhum outro contato com a chefe da SRH após ela ter informado ao investigado que ele não deveria tomar mais nenhuma providência em relação ao processo de diária em questão. Que não foi procurado mais nenhuma vez pela chefe da SRH neste dia. Perguntado se teria algo a acrescentar ao seu depoimento informou que gostaria de esclarecer que a diligência qual a militar iria receber a diária iria participar iniciou-se no dia 11/12/2022, sem que houvesse sido realizado o pagamento da diária. Que mesmo que tivesse corrigido o processo e reencaminhado á DRH4 no dia 12/12/2022 o pagamento não teria sido feito no mesmo dia. Que a mensagem de PA que foi enviado ao 1º Sgt Bauer da SOFI está no PCD 106.649/2023 que será anexado aos autos deste IPM. Que a diária da militar em diligência foi paga dia 13/12/2022. Solicitou que fosse juntado aos autos PCD 106.649/2023. (Evento 1 – IPM2 – fls. 39/41 – Autos do IPM). Para a configuração do crime de desobediência, é indispensável o dolo de descumprir ordem legal de autoridade militar, ou seja, a vontade livre e consciente de desobedecer a comando legítimo. A simples negligência, o equívoco operacional ou a má compreensão da ordem não são suficientes para caracterizar o delito. No caso em exame, não se demonstrou que o militar tenha agido com intenção de afrontar sua superiora ou de comprometer a hierarquia e a disciplina. Ao contrário, os elementos indicam erro na execução da tarefa e comunicação deficiente entre subordinado e superior, o que afasta a configuração do dolo exigido pelo tipo penal. Ainda que a conduta revele falta de zelo e descuido funcional, tal fato foi objeto de apuração administrativa e se enquadra, adequadamente, no âmbito disciplinar da Corporação, que dispõe de meios próprios para coibir desvios de menor gravidade. Com efeito, o Direito Penal Militar deve ser aplicado como ultima ratio, reservando-se às hipóteses de efetiva lesão à hierarquia e à disciplina, sob pena de banalização da via penal e indevida criminalização de falhas funcionais. A aplicação dos princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima se harmoniza com a própria finalidade da Justiça castrense, que não deve intervir quando os mecanismos administrativos forem suficientes à preservação da ordem e da disciplina. Nesse sentido, o Superior Tribunal Militar tem reconhecido que condutas de reduzida ofensividade, desprovidas de dolo e sem lesão concreta à hierarquia ou disciplina, devem ser tratadas na esfera administrativa: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR (ART. 175 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DO CPM). PRELIMINARES DE NULIDADE. APLICAÇÃO DOS ART. 396, 396-A E 397 DO CPP À JUSTIÇA MILITAR. COMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA ABSOLVIÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE LESÃO AOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS. CONTEXTO DE INSTRUÇÃO MILITAR. IRRELEVÂNCIA PENAL. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra Sentença que absolveu sumariamente um militar da imputação do delito de violência contra inferior (art. 175 do CPM), com fulcro no entendimento de que o fato não constituiu infração penal. A absolvição sumária ocorreu na fase de resposta à acusação. O Órgão Ministerial pleiteia a anulação da Sentença e o prosseguimento da instrução criminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de absolvição sumária proferida pelo Juízo a quo, na fase de resposta à acusação, é válida; (ii) determinar se o fato de um militar chocar seu capacete com o de um aluno, em contexto de instrução, configura, materialmente, o crime de violência contra inferior hierárquico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeitada a preliminar de nulidade da decisão que determinou a apresentação da resposta à acusação, visto que as jurisprudências do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar encontram-se pacificadas sobre a aplicação do rito dos art. 396 e 396-A do CPP ao Processo Penal Militar. Decisão unânime. 4. Rejeitada a preliminar de nulidade da absolvição sumária por ser ultra petita, pois a absolvição sumária pode ser proferida de ofício pelo magistrado, quando a atipicidade da conduta for evidente. Decisão unânime. 5. No mérito, a ritualística estabelecida nos art. 396 e 396-A do CPP incorporou ao Processo Penal Castrense a fase de resposta à acusação, momento imediatamente subsequente ao recebimento da denúncia. A defesa técnica do acusado tem a primeira oportunidade de pronunciar-se no processo, podendo alegar quaisquer teses que lhe aproveitem, incluindo causas excludentes de qualquer natureza, eventuais nulidades e rol de testemunhas. 6. Na hipótese em questão, a conduta do Apelado, embora formalmente típica, carece de tipicidade material, diante da inocorrência de lesão relevante aos bens jurídicos tutelados pelo delito de violência contra inferior hierárquico: autoridade, disciplina e integridade física. 7. A falta do propósito de praticar agressão ou colocar o subordinado em situação vexatória, com o desígnio de lesionar, aviltar ou ofender, descaracteriza o crime doloso. A ausência da intenção de violência gratuita e de menosprezo ao instruendo enfraquece o enquadramento da conduta nas balizas do art. 175 do CPM. A disciplina militar, embora estrita, não implica que qualquer contato físico entre superior e inferior hierárquicos configure, por si só, violência penalmente relevante. 8. Criminalizar contato entre capacetes balísticos, durante uma instrução de tiro de armamento, comprovadamente despido de intenção lesiva ou degradante, e sem qualquer resultado danoso, representa desvirtuamento do escopo do tipo penal insculpido no art. 175 do CPM, que é a proteção da hierarquia e disciplina militares, face a atos de violência real. 9. As nuances da conjuntura fática originária autorizam a aplicação do princípio da intervenção mínima do Direito Penal, que resguarda o uso do direito criminal apenas como ultima ratio. Trata-se de infração de menor gravidade, passível de ser solucionada na esfera administrativa disciplinar. 10. A Sentença que absolveu sumariamente o Apelado, tendo em conta o fato originário não se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 enquadrar na conformação delitiva imputada, encontra-se irrepreensível, inviabilizando a pretensão Ministerial de dar continuidade à persecução penal. IV. DISPOSITIVO Recurso de Apelação não provido. Decisão por proclamação de resultado mais favorável ao Réu. Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 175, caput; CPPM, art. 141, 417, § 2º , 439, b , 500, III, "c", "d" e "g", e IV; CPP, art. 396, caput, 396-A e 397, III; CPC, art. 141 e 492. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação nº 1011034742022811004, j. 16/10/2024; TJ-MG, Apelação nº 00220909420228130518, j. 3/10/2024; TRF-1, Apelação nº 10431656020244013400, j. 5/9/2024; TJ-MG, Apelação nº 10701190075104001- j. 16/12/2021; STM. Apelação nº 7001490-81.2019.7.00.0000, Rel. Min. CARLOS VUYK DE AQUINO, j. 15/10/2020. (STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000473-34.2024.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) LOURIVAL CARVALHO SILVA. Data de Julgamento: 21/08/2025, Data de Publicação: 30/09/2025) EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ART. 222 DO CPM. PRELIMINAR. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 81, § 3º, DO RISTM. MÉRITO. AUSENCIA DAS ELEMENTARES DO TIPO. CONDUTA ATÍPICA. CARÁTER DE ULTIMA RATIO DO DIREITO PENAL. PRINCÍPIO DA FRAGMENTARIEDADE E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. ABSOLVIÇÃO. 1. Nos termos do § 3º do artigo 81 do Regimento Interno do STM, não se conhece de preliminar quando esta se confunde com o mérito do recurso. 2. Ausentes as elementares da violência e da grave ameaça, não há subsunção da conduta ao tipo penal de constrangimento ilegal, o que demanda a absolvição por atipicidade da conduta. 3. Tratando-se de conduta que pode ser apurada e sancionada no ambiente administrativo, com a aplicação de punição disciplinar, deve-se aplicar os Princípios da Fragmentariedade e da Intervenção Mínima, em razão do caráter de ultima ratio do Direito Penal. Preliminar não conhecida. Decisão unânime. Recurso conhecido. Decisão unânime. Recurso provido. Decisão por maioria. (STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000551-96.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 30/05/2023, Data de Publicação: 27/06/2023) No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal: CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO JUIZ CORREGEDOR - ARQUIVAMENTO IRREGULAR DE APF - ARTIGO 498, “B”, DO CPPM - DESRESPEITO A SUPERIOR NÃO CONFIGURADO - FATO RESVALA EM QUESTÃO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - EVENTUAL TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DEVE SER APRECIADA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - ARQUIVAMENTO DO APF MANTIDO - IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - A Administração militar dispõe de meios para apurar responsabilidades de fatos de pequena importância, devendo operar a intervenção do Direito Penal Militar nos casos de real necessidade, apenas como ultima ratio. - O titular da ação penal não vislumbrou o cometimento de nenhum crime militar, afastando a configuração do delito previsto no artigo 160 do CPM, justificando e fundamentando o seu parecer. - Diante do pedido de arquivamento do Promotor de Justiça atuante na 2ª AJME, o Juiz de Direito Substituto daquela auditoria acolheu o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 parecer ministerial, não vislumbrando a prática de crime militar, determinando, dessa forma, o arquivamento dos autos e o imediato relaxamento da prisão. - Arquivamento mantido. - Representação improcedente. (TJMMG – Correição Parcial por Representação do Corregedor n. 0000004-21.2020.9.13.0000 – Relator: Rúbio Paulino Coelho – Tribunal Pleno – Data do Julgamento: 03/06/2020) Assim, não há que se falar em reforma da decisão impugnada, porquanto o arquivamento se mostra juridicamente adequado e devidamente fundamentado, inexistindo indícios suficientes de crime militar. Diante do exposto, nego provimento à correição parcial por representação do corregedor, mantendo a decisão que determinou o arquivamento do IPM n. 2000074-50.2024.9.13.0004. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento à presente representação. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento à correição parcial. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento à Correição Parcial. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de novembro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator